Tribunal: TJMT
Processo: 0000597-42.2017.8.11.0017
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000597-42.2017.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[JORDAO DE AQUINO SOUSA - CPF: 034.035.881-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), Pousada O Pensador (VÍTIMA), POUSADA O PENSADOR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JORDÃO DE AQUINO SOUSA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou
pelo
delito de
furto qualificado por rompimento de obstáculo
, tipificado no artigo
155,
§ 4o
, inciso I, do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

2.
A defesa

sustenta, como preliminar
(i)
o reconhecimento da prescrição punitiva retroativa; no mérito
(
ii
)
a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente
(
iii
)
a desclassificação da conduta para o crime de furto simples
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
A
quest
ão
em discussão

consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerando a pena aplicada
in concreto
, o trânsito em julgado para a acusação e o lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O Ministério Público não interpôs recurso contra a sentença, ocorrendo o trânsito em julgado para a acusação, razão pela qual a prescrição regula-se pela pena aplicada em concreto, nos termos do art
igo
110, § 1o, do Código Penal
.

5.
A pena privativa de liberdade fixada em 2 anos atrai o prazo prescricional de 4 anos, conforme dispõe o art
igo
109,
inciso
V, do Código Pena
l
.

6.
O lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia (07.03.2017) e a publicação da sentença condenatória (23.01.2024) supera o período de 4 anos, inexistindo causas suspensivas ou interruptivas nesse intervalo
.

7
.
O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva extingue a punibilidade do agente e torna prejudicado o exame das teses de mérito e dos pedidos subsidiários
.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8
.
Recurso provido
.

Teses de julgamento:
“1.
A prescrição retroativa deve ser declarada quando, após o trânsito em julgado para a acusação, verifica-se que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu lapso temporal superior ao previsto
no dispositivo legal
, calculado com base na pena em concreto. 2. A extinção da punibilidade pela prescrição prejudica a análise do mérito recursal
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
artss
.
107, inciso IV,
109, inciso V,
110,
§
1°,
155,
§ 4o
, inciso I e 117.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Criminal n° 0000406-82.2018.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; j. em: 5 de dezembro de 2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Jordão de Aquino Sousa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Segunda Vara
da Comarca de
São Félix do Araguaia
, que o condenou à pena de
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
, pelo delito de
furto qualificado por rompimento de obstáculo
, tipificado no artigo
155,

§ 4o
, inciso I, do Código Penal
.

Em síntese, o
apelante

sustenta, como preliminar
(i)
o reconhecimento da prescrição punitiva retroativa; no mérito
(
ii
)
a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente
(
iii
)
a desclassificação da conduta para o crime de furto simples
(Id.
303928355
).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo
, requerendo a reforma da sentença para declarar a
extinção da punibilidade do réu
, em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva

retroativa
(Id.
303928358
).

O douto Procurador de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda
opinou pelo
provimento
do recurso,
para que seja extinta a punibilidade do apelante devido à ocorrência da prescrição retroativa
em parecer assim ementado:

“
Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Crime de furto qualificado. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar: Pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. Possibilidade. Sentença transitada em julgado para o Ministério Público. Decorrido lapso temporal superior a 04 anos entre o recebimento da Denúncia e a publicação da sentença. Pelo provimento do recurso
” (Id.
315117868
).

Os autos estão sujeitos
à
revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
razão pela
conheço da apelação.

Infere-se da denúncia que, no dia 31 de janeiro de 2017, por volta das 14h, o apelante Jordão de Aquino de Sousa, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si uma televisão LCD, marca AOC, modelo T2355, tela de 23 polegadas, e um receptor de antena parabólica, marca Lemon, modelo AB500, com controle remoto, ambos pertencentes à Pousada “O Pensador”, conduta que lhe foi imputada como prática do crime de furto qualificado (
artigo
155,
§ 4o
, inciso I, do Código Penal).

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
Sendo restou apurado, o denunciado, tomando conhecimento de que durante o dia inteiro a pousada permanecia desguarnecida, vez que o zelador somente ia à noite para dormir ali, decidiu entrar e furtar algo de valor, pois sabia haver ali vários televisores nos quartos.

Assim, por volta do meio da tarde, dirigiu-se à pousada, que fica em local afastado, quebrou o vidro de uma das janelas,
abriui
o trinco interno, e, assim, adentrou no quarto e dali subtraiu um televisor e um receptor de antena parabólica com controle remoto, ocultando-os em uma casa abandonada, onde foram posteriormente localizados.

A prova da materialidade do crime
atribuido
ao denunciado ressurge clara, diante do auto de apreensão de fls. 15 e do auto de avaliação de fls. 19 do IP. Os indícios de autoria restaram também suficientemente evidenciados pelas provas testemunhais carreadas nos autos.

A qualificadora invocada encontra respaldo no auto de verificação de local de delito de fls. 09/11, que demonstram que houve o rompimento de obstáculo para possibilitar a abertura da janela e o acesso do denunciado ao local de onde subtraiu os objetos
”
(Id.
303927873 - págs. 7/9
).

A denúncia foi recebida em 7 de março de 2017 (Id. 303927875 - pág. 1). Concluída a instrução processual, em 23 de janeiro de 2024, sobreveio sentença condenando o apelante pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (
artigo
155,
§ 4o
, inciso I, do Código Penal)
, à pena de 2 anos de reclusão (Id. 303927896).

Irresignado com a respeitável condenação, a defesa suscita, como preliminar, o reconhecimento da prescrição punitiva retroativa, o que, de fato, restou configurado.

O Órgão Ministerial não interpôs recurso de apelação após a prolação da sentença, ocorrendo, para ele, o trânsito em julgado, razão pela qual a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do artigo 110,
§
1°, do Código Penal.

No caso, a análise dos marcos interruptivos previstos no artigo 117 do Código Penal revela o transcurso do prazo prescricional, tendo em vista que a denúncia foi recebida em
7 de março de 2017 (Id. 303927875 - pág. 1), ao passo que a sentença foi proferida em 23 de janeiro de 2024 (Id. 303927896), ocorrendo o decurso de mais de 5 anos.

À vista disso, considerando o

quantum
de pena fixado na sentença
(2 anos de reclusão), incide o prazo prescricional de 4 anos, conforme dispõe o artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Logo, o Estado perdeu o seu
jus puniendi

pelo decurso do tempo, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença (mais de 5 anos), operando-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, conforme precedente desta Corte, ao realizar o julgamento do recurso de apelação n° 0000406-82.2018.8.11.0042:

“
5. Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em quatro anos quando a pena não excede a dois.

6. No caso concreto, entre o recebimento da denúncia [15.2.2018] e a publicação da sentença condenatória [21.1.2024], decorreu período superior ao prazo prescricional de quatro anos, sem que houvesse causa suspensiva ou interruptiva da contagem.

7. A extinção da punibilidade pela prescrição punitiva prejudica a análise das teses subsidiárias” (TJMT, Apelação Criminal n° 0000406-82.2018.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 5 de dezembro de 2025).

Portanto, não havendo registro de nenhuma causa de interrupção ou suspensão no intervalo temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença,
acolho a preliminar
suscitada pela defesa para reconhecer a prescrição
.

Consequentemente, reconhecida a extinção da punibilidade, resta prejudicado o exame das demais teses defensivas.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer
ministerial,
dou provimento
ao apelo para declarar
extinta a punibilidade
do apelante
Jordão de Aquino Sousa
, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso V, e no artigo 110,
§
1°, todos
do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026